Tribunal: TJMT
Processo: 1049492-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049492-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA SALGADO LOSCHI - CPF: 001.720.891-23 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE AUDIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO RECONHECIMENTO DA VOZ DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de áudio no qual o autor alega veementemente não ser sua voz, mostra-se imperiosa a realização de perícia.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Sentença reformada.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o reclamante em litigância de má-fé, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Proponho também a condenação da parte promovente, como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa, em favor dos procuradores da parte promovida, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95..

A parte promovente, nas razões recursais, se insurge negando a autoria da voz no áudio, requerendo a reforma da sentença.

A parte promovida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a comprovação da contratação por conta da juntada do áudio anexo a contestação.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação da ré em danos morais, pois afirma não ser sua a voz do interlocutor do áudio apresentado pela ré.

A despeito do entendimento do magistrado
a quo
entendo que os argumentos que utilizou não merecem prosperar, uma vez que no presente caso é imprescindível a realização de perícia.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade das falas, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Afirmando o consumidor que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1000920-12.2021.8.11.0010, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS – JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA QUANTO À GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e prejudicado.

(N.U 1025844-51.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Portanto, é o caso de se reconhecer a
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim reconhecer a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024